Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-46.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇAO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DECISAO MANTIDA.
1. É considerada realizada a intimação da parte com a consulta eletrônica da sentença por meio do sistema do PJe, consoante art. 5, §1o da Lei n. 11.419/2006 e art. 60 do Provimento 12/2017 do TJDFT.
2. Inicia-se o prazo de 15 dias para interposição do recurso a partir do primeiro dia útil seguinte à consulta eletrônica efetuada pelo advogado.
3. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno desprovido.